Tribunal: TJSP
Processo: 0037031-30.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente contradição ou omissão – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0037031-30.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Valparaíso, em que é
peticionário
RENALDO
FERREIRA
JUNIOR,
é
embargado
COLENDO
SEGUNDO GRUPO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), CESAR MECCHI MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON
BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO, EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0037031-30.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 43300
2
VOTO No:
43300
Emb.Dec. No:
0037031-30.2018.8.26.0000/50000
COMARCA:
VALPARAISO 1a. VARA
EBGTE. :
RENALDO FERREIRA JUNIOR
EBGDO. :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausente contradição
ou omissão REJEIÇÃO.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por RENALDO FERREIRA JUNIOR em face do Acórdão de fls.
36/40 que, por decisão monocrática, indeferiu o pleito de revisão criminal.
Em síntese, alega que houve omissão
quanto a não apreciação da estrutura acusatória trazida pela Lei
13.964/2019, ou seja, o Ministério Público de primeiro grau postulou a
absolvição.
Afirma ainda que não houve manifestação
quanto a precedentes deste C. TJSP em situação praticamente idêntica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0037031-30.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 43300
3
No
que
tange
ao
tema,
consta
expressamente do Relatório da decisão monocrática que a Procuradoria de
Justiça Oficiante se manifestou pelo em preliminar pelo não conhecimento
da revisão criminal e, no mérito, por sua improcedência, fls. 20/34.
Em relação, portanto, a manifestação do
Ministério Público, é certo que se posicionou quanto a mantença do V.
Acórdão que se pretendeu rescindir. Isso encaminha para que fique
satisfeita a posição assumida pelo órgão acusatório.
Desta forma, conhecendo dos embargos
apresentados por RENALDO FERREIRA JUNIOR, SÃO REJEITADOS.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator